Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-52.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019146-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VALDEMAR MACHADO DE FREITAS - CPF: 729.333.641-15 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3033-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de acidente, cumulada com danos morais, condenando os réus ao pagamento do prêmio previsto na apólice e de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que condiciona a cobertura à manutenção de número mínimo de empregados, não destacada de forma clara ao aderente, é válida; e (ii) se a negativa de cobertura por parte da seguradora justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A cláusula que exige a manutenção de cinco funcionários para a elegibilidade da cobertura não foi apresentada de forma clara e destacada, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e transparência exigidos pelo CDC, sendo, portanto, abusiva e nula de pleno direito.
4. A conduta da seguradora, ao negar cobertura em momento de vulnerabilidade do segurado, gerou insegurança e angústia que extrapolam o mero dissabor, ensejando o dever de reparação moral.
5. A sentença está em consonância com jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece o dever de indenizar nos casos de negativa indevida de cobertura securitária.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "1. É abusiva a cláusula contratual que restringe cobertura securitária sem destaque e clareza, ferindo os deveres de informação e transparência. 2. A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em situações de vulnerabilidade do consumidor, enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 47 e 51, IV e §1º, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1002841-31.2020.8.11.0013, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e
BANCO SANTANDER S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais identificada pela numeração única: 1019146-52.2022.8.11.0003, movida por
VALDEMAR MACHADO DE FREITAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 5.525,45 (cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) relativo ao premio previsto na apólice de seguro de proteção de vida empresarial e, R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais (Id: 276695430).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao condena-la ao ressarcimento por danos morais, uma vez que a negativa não gerou qualquer abalo ao segurado.

Além disso, afirma que o marco inicial para a correção do dano moral está equivocado, pois foi fixado a data de celebração do contrato, sendo que o contrato passa por renovações contratuais anuais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação de dano moral, ou, alterando o seu marco inicial (Id: 276695431).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 276695434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025